Tribunal: TJES
Processo: 5002233-63.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002233-63.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JONES MENDES DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO INDISPONÍVEL. PAGAMENTO MÊS A MÊS PELO AUTOR SEM QUE A REQUERIDA PROMOVESSE O CANCELAMENTO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE AS RÉS PROMOVESSEM, DE FORMA SOLIDÁRIA, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, BEM COMO PARA CONDENAR A RÉ RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL NO SENTIDO DE VER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DA ORA RECORRENTE E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO OU AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO RESTANTE DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.